Tribunal: TJSP
Processo: 2286675-79.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO MONITÓRIA. A exceção (ou objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o prosseguimento da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDATO – AÇÃO MONITÓRIA. A exceção (ou objeção) de pré-executividade não substitui o instituto da impugnação ao cumprimento de sentença. Ela somente deve ser aceita em situações excepcionais, tais como a nulidade do título executivo, ou matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juízo. Não verificadas tais hipóteses, de rigor o prosseguimento da demanda.
RECURSO PROVIDO.